Tribunal: TJDFT
Processo: 0744935-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. MANUTENÇÃO. IRDR 21. SERVIDOR INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. TEMA 1402 DO STJ. AFETAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do feito, em razão do IRDR no 21. Alega-se que o servidor ocupava os quadros da Administração Direta à época do ajuizamento da demanda coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o feito deve ser mantido suspenso em razão da pendência de trânsito em julgado do IRDR no 21 - TJDFT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese firmada no IRDR no 21 estabelece que somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF, à época da ação coletiva no 32.159/97, possuem legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva.
4. A tese discutida no IRDR tem por objeto a questão da legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações públicas extintas no Distrito Federal e a questão da legitimidade ativa dos servidores filiados a sindicatos que representam categorias profissionais diversas.
5. O STJ afetou o tema para averiguar se o servidor que não pertencia aos quadros da administração direta, mas, sim, à administração indireta, pode ou não promover a execução da sentença coletiva e se foi beneficiado pela coisa julgada, além de ter, expressamente, determinado a suspensão dos feitos sob essa temática. Por isso, há amplo fundamento para manter a suspensão do feito até o deslinde definitivo da questão a ser definida em sede vinculante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A determinação expressa de suspensão do feito em sede de IRDR e/ou de tema repetitivo deve ser mantida quando o caso se amoldar aos julgamentos vinculantes”.

______________
Jurisprudência relevante citada: IRDR 21-TJDFT e TEMA REPETITIVO No 1402 DO STJ.